Tribunal: TJMT
Processo: 1021180-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IVONEI DE SOUZA GOMES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n. 1000545-80.2021.8.11.0084 movida em desfavor de EDGAR DA SILVA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.
Sustenta que, o juízo a quo indeferiu as benesses da gratuidade da justiça, de plano, sem que houvesse nenhum elemento nos autos que pudesse evidenciar qualquer eventual ausência de pressuposto legal para concessão da gratuidade.
Aduz que, a decisão ignora a presunção relativa da veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no § 3o acima colacionado.
Argumenta ainda, que ‘trabalha com serviço na zona rural, sendo assim, este serviço tem uma época específica do ano para ser feito, tal fato fica evidente que, seus recebíveis não se dão de uma forma contínua (mensal), sendo importante relatar que quando os recebe, tem outros gastos a serem abatidos, só então por último vem por sobra seus recebíveis.’.
Afirma que o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, pois impõe barreiras injustificadas que dificultam claramente o acesso à justiça, violando preceitos constitucionais, nos termos do art. art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Requer seja recebido o presente recurso e que seja conhecido e provido, reconhecendo e promovendo os efeitos da tutela antecipada para que seja reformada a decisão do Juízo a quo a fim de conceder os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão da antecipação da tutela recursal requerida (no caso o prosseguimento da ação de origem sem o recolhimento de custas), faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
No que tange ao efeito suspensivo esclareço que ele se condiciona à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, especialmente em decorrência da possibilidade de cancelamento da distribuição da inicial, o que caracteriza o risco de dano grave previsto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, desde já, esclareço ao Agravante que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Desta feita, em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita nesta Instância, os documentos existentes nos autos não comprovam, de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada; deste modo, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco dias), para que comprove que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais, anexando aos autos comprovantes de gastos, extrato bancário, declaração do contrato de serviço rural, holerite atualizado e etc..., sob pena de revogação da liminar.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a medida vindicada e concedo apenas o efeito suspensivo, para, suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, para, querendo apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator